Tribunal: TJES
Processo: 5036803-84.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036803-84.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JOSE HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. NECESSIDADE DE COMPRAR NOVAS PASSAGENS PARA HONRAR COM COMPROMISSO PROFISSIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Em breve síntese da inicial, trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que adquiriu passagem de Vitória/ES para São Paulo/SP, a fim de comparecer a compromisso profissional e embarcar em voo internacional, mas o voo foi alterado unilateralmente pela ré em razão de problemas operacionais. Aduz que precisou adquirir novas passagens e alterar os horários de seus compromissos. Rquer indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, e de R$ 1.380,65 a título de indenização por danos materiais. A requerida interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença. O autor pugna por sua manutenção.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

4.

Inicialmente, constata-se não há controvérsia acerca do cancelamento do voo, limitando-a requerida a defender que o cancelamento se deu em razão de necessidade de haver grande fluxo de aeronaves taxiando e em manutenção, e que prestou a assistência adequada, inclusive disponibilizando reacomodação do autor no próximo voo disponível. Todavia, a oferta de reacomodação não exime a ré da responsabilidade pelo pagamento das indenizações ainda cabíveis, sobretudo porque a opção ofertada não atendia às necessidades do autor, uma vez que o voo ocorreria mais de 10 horas após o horário originalmente previsto, impossibilitando o comparecimento a compromissos em São Paulo. Assim, o requerente faz jus à indenização relativa à compra de nova passagem, para honrar seus compromissos (id. 15014748).

5. Problemas operacionais não afastam a responsabilidade da companhia aérea, pois trata-se de fortuito interno, inerente ao risco do negócio explorado pela requerida.

6. Assim, compete à requerida indenizar os danos causados ao autor, em razão da falha na prestação de serviços. Os danos materiais estão devidamente comprovados no documento anexado sob id. 15014748, e, conforme já dito, relacionam-se aos gastos com aquisição de nova passagem.

7. Por fim, o dano moral encontra-se configurado, vez que a situação narrada nos autos extrapola o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação por dano moral. O autor tinha expectativas razoáveis relativas à pontualidade de sua viagem. Tais expectativas foram frustradas em razão da falha na prestação dos serviços da ré, sendo necessário adquirir nova passagem aérea. A situação gera transtornos que extrapolam a esfera do mero aborrecimento, inclusive porque o requerente viu o planejamento financeiro da viagem prejudicado.

8. Mantém-se o patamar compensatório fixado em sentença, tendo em vista que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial. O valor arbitrado pelo juízo de origem atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. Em face dessas considerações,

CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)